Tribunal: TJDFT
Processo: 0761332-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO DE REFORMA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de nulidade do ato de reforma do militar prescreve em cinco (05) anos, porquanto não envolve prestação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito, tendo em vista que se trata de ato único e de efeitos concretos.
2. Apelo não provido.